Tribunal: TJBA
Processo: 8024436-20.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024436-20.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ERENITA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido Liminar e Indenização Material e Moral, movida por ERENITA OLIVEIRA DA SILVA. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes por faixa etária aplicados a partir de maio de 2023, limitando-os ao percentual de 30%, determinando a restituição dos valores pagos a maior e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
II. Questão em discussão

Discute-se a validade dos reajustes aplicados com base na mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde e a existência de dano moral indenizável em razão de tais reajustes.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, diante da impugnação adequada à sentença apelada.

A validade dos reajustes por faixa etária nos contratos de plano de saúde está condicionada ao cumprimento cumulativo de três requisitos, conforme definido no Tema 952/STJ: previsão contratual, observância das normas da ANS e ausência de percentuais desarrazoados.

Constatou-se que o reajuste de 104,98% aplicado à última faixa etária não foi justificado por estudo atuarial idôneo, resultando em onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

A ausência de justificativa técnica torna o reajuste abusivo, em afronta ao art. 422 do Código Civil e ao princípio do equilíbrio contratual.

Por outro lado, a fixação de danos morais foi afastada, pois não houve demonstração de abalo psicológico relevante decorrente da conduta da operadora.

Aplicação da sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus nos termos do art. 86 do CPC, com suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita.
IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
" 1. É abusivo o reajuste por faixa etária em plano de saúde quando não justificado por base atuarial idônea e apresenta percentual desproporcional, onerando excessivamente o consumidor. 2.
A simples aplicação de cláusula contratual considerada abusiva, sem prova de ofensa aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8024436-20.2023.8.05.0080
, oriunda da
3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba
, em que figuram como parte apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como parte apelada
ERENITA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA